Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA EFETUADA MEDIANTE A TRADIÇÃO. EXPEDIDO COMUNICADO DE VENDA COM DATA REFERENTE À COMPRA E VENDA ENTABULADA ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DA CNH E RETENÇÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS À PRETENSÃO NOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto pela parte exequente em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a “expedição de ofício ao Detran/DF tão-somente para registrar o comunicado de venda do bem em nome do requerido a partir da data da tradição do bem, 02/08/2010”, mas indeferiu os pedidos para que fosse expedido ofício ao Detran/DF determinando a transferência da titularidade do veículo – débitos e infrações a ele vinculados – para o nome do comprador, bem como o pedido subsidiário para suspender a carteira de habilitação e apreender o passaporte do executado/agravado. Em seu recurso, a parte agravante destaca que o executado não atendeu à sentença a qual determinou que efetuasse a transferência do veículo para o seu nome e que assumisse a autoria das infrações de trânsito e o pagamento dos débitos de IPVA a partir da aquisição do veículo. Ainda, destacou que, após anos na fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem entendeu pela sua incompetência para impor as determinações impostas na sentença mediante ofício a ser expedido para o Detran, assinalando a necessidade de a parte agravante/exequente formular pedido neste sentido perante o Juizado da Fazenda Pública. Adiante, a parte agravante assinalou que ajuizou demanda perante o Juizado Fazendário, que se declarou incompetente, sendo objeto de recurso inominado (com acórdão proferido durante o trâmite do presente agravo, sendo julgado “parcialmente procedente o pedido, declarando que a autora/recorrente não é mais a proprietária do veículo desde 02/08/2010, bem assim para determinar ao DETRAN/DF a anotação do comunicado da venda feita ao Sr. Marcelo Echenique de Azevedo” – Pje 0722595-63.2022.8.07.0016). Diante do exposto, assinalou que já adotou todas as medidas judiciais possíveis, não possuindo qualquer outro meio para excluir o veículo do seu nome, que ficará eternamente registrado como sendo de sua propriedade. Assim, considerando a inércia do executado em cumprir a obrigação, bem como que o paradeiro do veículo é desconhecido, requer que seja transferida “a propriedade do veículo, seus débitos e infrações, para o nome agravado” ou, em caso de impossibilidade, que seja efetuada a exclusão do seu nome do registro do veículo. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da carteira de habilitação e apreensão do passaporte da parte agravada enquanto não cumprir a determinação imposta na sentença, ou até que informe o paradeiro do veículo e seu atual proprietário.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A parte agravante pretende a adoção de medidas judiciais/coercitivas de modo a efetivar a exclusão do seu nome do registro do veículo, bem como débitos e infrações posteriores à alienação do automóvel. No caso, relevante pontuar que na decisão agravada o juízo de origem deferiu em parte o pedido para determinar “a expedição de ofício ao DETRAN/DF tão-somente para registrar o comunicado de venda do bem em nome do requerido a partir da data da tradição do bem, 02/08/2010”. Ainda, por ocasião do julgamento do PJe no 0722595-63.2022.8.07.0016 o acórdão declarou “que a autora/recorrente não é mais a proprietária do veículo desde 02/08/2010, bem assim para determinar ao DETRAN/DF a anotação do comunicado da venda feita ao Sr. Marcelo Echenique de Azevedo”.
IV. Importante elucidar que a questão trata da compra e venda de bem móvel, a qual se aperfeiçoa com a simples tradição, consoante o disposto no art. 1226 do Código Civil. No mesmo sentido, o art. 1.267, também do Código Civil, estipula que a propriedade das coisas móveis somente se efetiva pela tradição. Desse modo, o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN é uma exigência administrativa, mas que não reflete necessariamente a propriedade do veículo. Desse modo, destaca-se que a transferência do veículo já ocorreu em 02/08/2010, inclusive objeto de decisão declaratória neste sentido no Acórdão proferido no PJe no 0722595-63.2022.8.07.0016. Ademais, há ciência do órgão de trânsito acerca daquela transferência, conforme ofício expedido com amparo na decisão agravada indicando a anotação de comunicado de venda retroativo àquele dia 02/08/2010, também corroborado por ofício expedido no mesmo sentido por ocasião do Acórdão no PJe no 0722595-63.2022.8.07.0016 (devidamente cumprido pelo Detran/DF, conforme ID 171635621 daquele processo). Diante do exposto, constata-se que não remanesce a pretensão da parte agravante/exequente para determinar a exclusão do nome da parte autora do registro do veículo junto ao Detran/DF, visto que já ocorreu a venda do bem desde 02/08/2010, com ciência do Detran acerca do comunicado de venda, o que também afasta a responsabilidade por débitos e infrações posteriores à venda do veículo. Ademais, cumpre elucidar que a alteração definitiva do registro de titularidade do veículo junto ao Detran/DF depende de vistoria, sendo que o bem está em local desconhecido. De todo modo, reitera-se que já há decisão declaratória afastando a propriedade/vínculo da parte autora com o veículo desde o dia 02/08/2010, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu os pedidos para transferência/exclusão da parte autora do registro do veículo.
V. O juiz pode deferir medidas excepcionais a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o objetivo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva. No entanto, na espécie, o bloqueio da CNH do agravado e a apreensão do passaporte, em que pese não implicarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão da parte exequente ou com o objeto da ação, tampouco existindo elemento que permita concluir que será útil a conferir efetividade ao processo. Assim, não se mostra adequada e proporcional, especialmente porque configura tão somente punição à pessoa do executado.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.